Tribunal: TJBA
Processo: 8008350-04.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8008350-04.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: GABRIEL FILIPE MOURA DOS SANTOS Advogado(s): CIRO SILVA DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, RAFAEL LINO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO IDENTIFICADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312, CPP. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consta dos autos que em 09 de dezembro de 2021, no município de Juazeiro/BA, o Recorrente, imbuído de animus necandi, ceifou a vida das vítimas Damião Neto da Silva e Adriana Silva Ferreira, assim como tentou ceifar a vida do filho menor do casal, Bernardo, com disparos de arma de fogo. 2. Ao corroborar com a jurisprudência do STJ, que a cadeia de custódia refere-se à “idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade. Não se trata, portanto, de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser analisada caso a caso" (RHC n. 158.441/PA, relator Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe de 15/6/2022). 3. Tem-se que não há que se falar em quebra da cadeia de custódia e, consequentemente, em desentranhamento dos laudos periciais relativos à perícia feita no local do crime e do exame de balística. 4. Assim, malgrado a tese de defesa, os elementos necessários para a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri encontram-se lastreados nos autos, permitindo-se verificar a materialidade dos crimes, conforme análise detida ao inquérito policial, laudos cadavéricos (ID 237397054 - Pág. 13/24 – Damião e ID 237397054 - Pág. 29/30 e ID 237397055 - Pág. 1/8 – Adriana), laudo de microcomparação balística, gravações de câmeras de segurança do momento do crime e demais documentos, além das declarações e depoimentos carreados durante a instrução processual. A autoria delitiva também recai, neste momento, na figura do Acusado. 5. Como é sabido, pairando quaisquer mínimos sinais de dúvida acerca das teses defendidas, estas devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, a quem compete analisá-las, vez que, por reverência à instituição do Tribunal do Júri, não poderia o Julgador de primeiro grau negar o julgamento popular, conforme pretendido pelo Recorrente, tendo em vista ser da competência dos jurados a deliberação acerca da culpabilidade – ou não – do acusado, devendo prevalecer, porquanto, o princípio in dubio pro societate. 6. Conforme verifica-se, da detida análise aos autos verificam-se elementos mínimos suficientes para indicar ao Recorrente a autoria delitiva. 7. In casu, o Juiz singular limitou-se a demonstrar a prova da materialidade e os indícios mínimos de autoria que apontam o envolvimento do Recorrente nos fatos narrados na denúncia e apurados durante a instrução processual. 8. Assim, ao corroborar com as motivações expostas pelo Magistrado de piso quanto a manutenção da prisão preventiva, entendo que os motivos ensejadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do CPP, ainda estão presentes no caso concreto, mormente ao considerar com as ponderações feitas pela Ilustre Procuradoria de Justiça, ao ressaltar que há, nos autos, relatos de ameaças à testemunha ocular. 9. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8008350-04.2022.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro/BA, no qual figura como Recorrente Gabriel Filipe Moura dos Santos e como Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas pelo voto do Relator. Salvador, .